Tribunal: TJDFT
Processo: 0722932-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722932-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ALVES DOS SANTOS TRINDADE, SOLANGE RIGUETE GUIMARAES GERALDO, MARCIA PEREIRA MARTINS DE LIMA, LUCIER LEITE CORDEIRO GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por Márcia Alves dos Santos e outros (impetrantes), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0711249-12.2022.8.07.0018 proposta pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 130625005 do processo originário): Trata-se de Pedido de Reconsideração postulado por MARCIA ALVES DOS SANTOS, SOLANGE RIQUETE GUIMARÃES, MARCIA PEREIRA MARTINS DE LIMA e LUCIER LEITE CORDEIRO GAMA da decisão que indeferiu o pedido de liminar. Em petição de ID 130554289, as partes impetrantes comunicam a juntada de comprovante de recolhimento das custas, ficha pessoal a demonstrar ótimo desempenho, documento de tempo de serviço a comprovar mais de 26 (vinte e seis anos) de serviço, diploma de curso superior, pós graduação, TAF realizado anualmente e medalhas de honra ao mérito (ID 130560565 ao ID 130554290), a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para efetuar a inscrição no curso preparatório de formação de oficiais. Postulam a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID 130370430). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. As partes impetrantes em petição de ID 130554289 requereram a reconsideração da decisão de ID 130370430, que indeferiu o pedido de Liminar. Para tanto, argumenta que a lei é taxativa ao garantir o direito de a praça participar de curso preparatório de oficiais quando preenchidos os requisitos. Contudo, argumenta não ter sido oportunizado às praças a participação no referido curso, nos termos do Edital no 48/2022, inviabilizando a promoção desses militares uma vez que apenas serão promovidos se participarem e forem aprovadas no curso preparatório, conforme exigência por lei. Além disso, expõe que em caso de eventual aprovação no aludido curso, ainda deverão aguardar a ordem e proporção para a efetiva promoção. A propósito, cumpre destacar os pedidos liminar e principal postulados na exordial, da seguinte forma: “(...) Ex positis requer: a) Seja deferido o pedido de segurança limiar, para que os impetrantes sejam inscritos e matriculados no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, nas vagas de merecimento intelectual (50% do total), conforme dispõe o art. 79 da lei 12.086/09, oficiando-se de imediato a autoridade coatora, observando-se a urgência pelo início do curso na data de 24/6/2022; tendo em vista que o edital 48/2022 conforme boletim vetou a inscrição dos praças violando o artigo 79 da lei 12.086/09. b) Em não se conhecendo do pedido limar, que seja o impetrante matriculado no curso que já se iniciou ou no próximo previsto para agosto de 2022, e ou no próximo curso CPO após o julgamento do mérito, com a extensão de todos os efeitos decorrentes dos prejuízos que possam ser causados. c) Que a vedação do edital, afastou a possibilidade da inscrição dos autores ao processo seletivo do curso preparatório para formação de oficias, de segundo Tenente, o que comprova a arbitrariedade a ensejar o pedido de segurança para que assim , seja deferido por esse juízo a inscrição dos autores, e a participação dos mesmos, no referido curso, devendo a autoridade coatora promover a inscrição e acesso dos autores ao curso, sob pena de multa diária.de R$500,00 ao dia. d) Que seja afastada a Decisão a aplicação 408/2022 TCDF ao caso concreto, por vício de competência, sob pena de violação a segurança jurídica. e) Que sejam acatadas as provas que demonstram o direito líquido e certo do impetrante que acompanham a presente petição inicial, conformando a prova pré-constituída como exigência do mandado de segurança; Uma vez que o edital 48/2022 CONSTITUI Prova material a violação de dispositivo legal, ao alterar o artigo 79 mudando o texto substituindo praças por subtenentes, havendo desvio de finalidade e incompetência para alterar dispositivo de lei. f) Sejam notificadas as autoridades coatoras, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o Diretor de Ensino e Instrução daquela corporação, e o, entregando-lhes a contrafé do presente mandado de segurança, a fim de que, no prazo de 15 (dez) dias, prestem as informações que se acharem necessárias, conforme art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009; g) Seja intimado o ilustre representante do Ministério Público para se manifestar, tendo em vista a presença de interesse público, conforme da art. 12, caput, da Lei no 12.016/2009; h) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado no presente writ, concedendose a segurança aos Impetrantes, e em caso de conclusão com aproveitamento do curso, que seja promovido ao posto de 2o Tenente QOBM//Intendente, nos exatos moldes da legislação em vigor. (...)” Entretanto, observe-se que o pedido de liminar objetivou obter provimento jurisdicional para que fosse determinado suas inscrições e matrículas no Curso Preparatório para Oficiais – Turma 2, nas vagas de merecimento intelectual (50% do total), conforme dispõe o artigo 79 da Lei no 12.086/09, apontando a urgência em razão do início do curso previsto para 24/06/2022. Pois bem. Em que pese as considerações das partes impetrantes, não merecem prosperar, modo pelo qual mantenho a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 130370430). Outrossim, foi juntado aos autos o Boletim Geral no 109 referente ao processo seletivo para provimento de vagas no curso preparatório do 2o CPO/BM (ID 130352590), que diz respeito ao Edital no 47/2022 – ABM/DIREN/DEPCT, o qual visa o provimento com base no critério de antiguidade (ID 129871738), bem como o EDITAL no 48/2022 – ABM/DIREN/DEPCT, para provimento de vagas pelo critério de mérito intelectual. Senão vejamos: ATO DO DIRETOR DE ENSINO IV - EDITAL N° 47/2022-ABM/DIREN/DEPCT, ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO 2° CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR - 2° CPO/BM, EM VAGAS PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE (...) APROVAR e TORNAR PÚBLICO o Edital n° 47/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que trata da abertura de processo seletivo para o 2° Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, em vagas pelo critério de antiguidade. O curso ocorrerá de forma semipresencial (presencial e EaD), em período integral, no período compreendido entre o dia 27 jun. à 12 ago. 2022, mediante as condições estabelecidas neste edital. Em consequência: a) segue como Anexo 1, o Edital n° 47/2022-ABM/DIREN/DEPCT, e cronograma que trata o processo seletivo para o curso; b) os órgãos envolvidos providenciem o que lhes couber; e c) os Diretores, Comandantes e Chefes providenciem a liberação dos militares, quando necessária, e a cientificação dos Subtenentes que servem sob vosso comando, mesmo os que estão em afastamentos. (NB CBMDF/DIREN/SESUP - 00053-00107200/2022-45) V - EDITAL N° 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA O 2° CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR - 2° CPO/BM, EM VAGAS PELO CRITÉRIO DE MÉRITO INTELECTUAL O DIRETOR DE ENSINO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 26, inciso I, 36, inciso III, e 43, incisos I e III, do Decreto Federal n° 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei n° 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF. Considerando que o Sistema de Ensino Bombeiro Militar considera todas as disciplinas integrantes de seus cursos, sejam elas teóricas ou práticas, para a composição do critério de mérito intelectual. Considerando que o Ensino Bombeiro Militar é técnico-profissional e militar. Considerando que o mérito intelectual é adquirido mediante a aferição, isto é, avaliação de um processo de desenvolvimento de competências. Considerando o que preceitua o art. 79, inciso I, alíneas “b” e “c”; combinado com o art. 86, inciso I, alínea “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017, resolve: APROVAR e TORNAR PÚBLICO o Edital n° 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que trata da abertura de processo seletivo para o 2° Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, em vagas pelo critério de mérito intelectual. O curso ocorrerá de forma semipresencial (presencial e EaD) em período integral, no período compreendido entre o dia 27 jun. à 12 ago. 2022, mediante as condições estabelecidas neste edital. Em consequência: a) segue como Anexo 2, o Edital n° 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT que trata o processo seletivo para o curso; b) os órgãos envolvidos providenciem o que lhes couber; e c) os Diretores, Comandantes e Chefes providenciem a liberação dos militares, quando necessária, e cientificarão dos Subtenentes que servem sob vosso comando, mesmo os que estão em afastamentos. (NB CBMDF/DIREN/SESUP - 00053-00107200/2022-45).” Por seu turno, no documento de ID 130357097 consta o Edital no 48/2022 (critério de mérito intelectual), da seguinte forma: ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA O 2° CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR - 2° CPO/BM, EM VAGAS PELO CRITÉRIO DE MÉRITO INTELECTUAL DOS CANDIDATOS EDITAL n° 48/2022–ABM/DIREN/DEPCT, de 09 de junho de 2022. O DIRETOR DE ENSINO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 26, inciso I, 36, inciso III, e 43, incisos I e III, do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, resolve: APROVAR e TORNAR PÚBLICO a abertura do processo seletivo para o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, em vagas pelo critério de mérito intelectual conforme condições estabelecidas neste edital. 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1. O presente Processo Seletivo tem por objetivo o preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual para o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, considerando o que preceitua o art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017. 1.2. O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comissão de Organização, Elaboração, Fiscalização, Apuração, Correção e Aplicação (COEFACA) do 2° CPO. 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. 1.4. O curso será realizado pela Academia de Bombeiros Militar do Distrito Federal "Cel. Osmar Alves Pinheiro" - ABM, conforme o Projeto Pedagógico do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas do CBMDF (CPO), publicado no Boletim Geral 141, de 28 de julho de 2021. 1.5. O CPO possui carga horária total de 360 horas-aula. O curso terá duração prevista de 07 (sete) semanas, para todos os quadros, de segunda a sexta-feira, em período integral, conforme PGC/PV - 2021/2022, Ano Base 2022, publicado no Anexo I do Boletim Geral 097, de 25 de maio de 2022. O curso poderá sofrer alterações de datas de acordo com a disponibilidade de instrutores, estágio e/ou eventos adversos relacionados à saúde pública. 1.6. O estágio do 2° CPO poderá ocorrer nos feriados e finais de semana. 1.7. Se necessário, poderão ser realizadas adaptações administrativas e pedagógicas no Projeto Pedagógico do Curso, conforme conveniência da administração para desenvolvimento e viabilização do curso. 1.8. O CPO/BM, conforme a Lei n° 12.086, de 6 de novembro de 2009 (Art. 86, I, g) é condição imprescindível para possibilitar ao militar de carreira a promoção ao posto de Segundo-Tenente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração - QOBM/Adm e Especialista - QOBM/Esp. 1.9. O Processo Seletivo visa o preenchimento das vagas para o curso, de que trata este edital, compreende o preenchimento das vagas relativas ao critério de mérito intelectual para o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar, considerando o que preceitua o art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017. .10. O processo seletivo para acesso às vagas pelo critério de antiguidade ocorrerá em 4 (quatro) fases: 1.10.1. 1a Fase - Inscrição para análise de documentos comprobatórios. 1.10.2. 2a Fase - Apresentação do resultado preliminar da análise de documentos comprobatórios de caráter classificatório e eliminatório 1.10.3. 3a Fase - Abertura do período de recursos quanto ao resultado preliminar. 1.10.4. 4a Fase - Apresentação do resultado final do processo seletivo, de caráter classificatório e eliminatório. 1.11. Os candidatos podem participar dos dois processos seletivos (critério de antiguidade e mérito intelectual) concomitantemente, e em caso de dupla participação: 1.11.1. Ao ser aprovado no critério de antiguidade (Art. 79, I, “a”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei N° 13.459/2017), o candidato será eliminado no critério de mérito intelectual (Art. 79, I, “b”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei N° 13.459/2017). 1.11.2. No caso definido em 1.9.1 a listagem do resultado no critério de mérito intelectual será apresentada da seguinte maneira: “eliminado por ter garantido a vaga pelo critério de antiguidade”. 1.11.3. Ao ser aprovado no critério de antiguidade (Art. 79, I, “a”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei N° 13.459/2017) e mérito intelectual (Art. 79, I, “b”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei N° 13.459/2017) simultaneamente, o candidato será eliminado no critério de mérito intelectual. 1.11. 4. No caso definido em 1.9.3 a listagem do resultado no critério de mérito intelectual será apresentada da seguinte maneira: “eliminado por ter garantido a vaga pelo critério de antiguidade”. 1.12. Este edital destina-se a regular a seleção para o preenchimento das vagas constantes no PGCPV/2022, no 2° CPO, não sendo mantido cadastro reserva nem prorrogação de sua validade em 31 de junho de 2022. 1.13. Não será cobrada taxa de inscrição no 2° CPO. (...) 3. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS DE PREENCHIMENTO 3.1. As vagas de que trata o presente edital seguem o estabelecido no art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei N° 13.459/2017. 3.2. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. 3.3. As vagas disponíveis nos respectivos quadros para matrícula no 2° CPO, se darão da seguinte forma: 3.3.1. 50% (cinquenta por cento) dos candidatos serão selecionados por meio do critério de mérito intelectual por meio do processo seletivo de provas, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, da Lei 12.086, de 6 de novembro de 2009, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei N° 13.459/2017. 3.4. Serão ofertadas 13 (treze) vagas para o 2° CPO, conforme Informação Técnica 16, constante no Processo SEI n° 00053-00104034/2022-25, distribuídas conforme o quadro abaixo: (...) 4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 4.1. Ser Subtenente da ativa. 4.2. Cumprir as determinações deste edital. 5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A MATRÍCULA NO CURSO 5.1. Conforme o RPCEE - Art. 74, §1°, são pré-requisitos comuns a todos os cursos, para fins de matrícula: 5.1.1. estar apto em inspeção de saúde e Teste de Aptidão Física, conforme regulamentação vigente na Corporação; 5.1.2. não se encontrar submetido a conselho de disciplina; 5.1.3. não ser condenado à pena privativa de liberdade enquanto durar o cumprimento da pena, ou do prazo; 5.1.4. referente à sua suspensão condicional, inclusive, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional; 5.1.5. não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular; 5.1.6. não ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, cargo ou função, prevista no Código Penal Militar, durante o prazo dessa suspensão; 5.1.7. não ser considerado desaparecido, extraviado ou desertor; 5.1.8. não estar preso em caráter preventivo ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada; 5.1.9. não estar na situação de agregado. 5.2. Os alunos poderão ser divididos em turmas organizadas conforme as questões logísticas e pedagógicas da ABM, podendo cursar conjuntamente com os aprovados pelo critério de antiguidade. (...)” Relembro que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador, sob pena de invasão no mérito do ato administrativo, estando limitada a atuação quanto à análise da legalidade, o que não é o caso dos autos, a priori. Por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração postulado pelas partes impetrantes. Aguarde-se transcurso de prazo para prestação de informações da il. Autoridade indigitada. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 37187792), afirmam que ingressaram com mandado de segurança para que lhes fossem assegurado o direito de participarem do curso CPO – curso preparatório de oficiais (segundo tenente), uma vez que preenchem os requisitos legais. Contudo, noticiam que os Editais n.o 47/2022 e n.o 48/2022 violaram o direito líquido e certo dos impetrantes, já que não permitiram a participação das praças pelo critério do merecimento, conforme prevê o art. 79 da Lei 12.086/09, tendo limitado a participação somente aos subtenentes. Argumentam que a legislação prevê que as praças poderão participar dos cursos de formação para oficiais, sendo que 50% das vagas são destinadas às praças e não, exclusivamente, aos Subtenentes. Asseveram que a Lei 12.086/2009 tem regência própria e específica ao aplicar o critério do merecimento intelectual e estabelece os requisitos a serem preenchidos, entre os quais, não se inclui a exigência de ser subtenente. Afirmam que é incorreta a interpretação que o TCU concedeu ao dispositivo da lei. Discorrem sobre o direito aplicável à espécie e informam que o curso teve início em 24/06/2022. Por fim, requerem a concessão de antecipação de tutela recursal para que os agravantes/impetrantes sejam inscritos e matriculados no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialidades Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, nas vagas de merecimento intelectual, cujo início do curso ocorreu em 24/06/2022. No mérito, requer seja provido o recurso para que os agravantes sejam matriculados no curso que já se iniciou, no próximo previsto para agosto ou, ainda, no próximo curso para CPO após o julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alegam os impetrantes que são praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e teriam direito líquido e certo de participarem do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar em vagas pelo critério de mérito intelectual. Contudo, afirmam que o edital prevê que apenas os subtenentes possam se inscrever no certame, violando o disposto no art. 79 da Lei 12.086/2009. O remédio constitucional escolhido prevê que será adotado para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O pedido liminar, possível no procedimento especial do mandado de segurança, exige a demonstração, desde o início, do direito líquido e certo e dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes. No caso em comento, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o direito líquido e certo afirmado. Vejamos. A questão jurídica debatida nos autos é bastante controvertida, principalmente, porque a redação do art. 79 da Lei 12.086/09 prevê que a praça poderá participar do curso de formação para oficiais, não sendo limitado somente aos Subtenentes. Transcrevo, in verbis: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) cinquenta por cento das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; Contudo, não se pode desconsiderar que a carreira militar é organizada sob o pilar da hierarquia, sendo que as promoções são realizadas de forma seletiva, gradual e sucessiva, conforme prevê o art. 61 do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, instituído por meio da lei 7.479/86. Transcrevo, in verbis: Art 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares. § 1o O planejamento da carreira dos oficiais e das praças, obedecidas as disposições da legislação e regulamentação a que se refere este artigo, é atribuição do Comando do Corpo de Bombeiros. § 2o A promoção tem como finalidade básica a seleção de bombeiros-militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que as legislações existentes devem ser interpretadas de forma sistemática, compreendendo todo o sistema normativo regente do Corpo de Bombeiro e não, apenas, de forma isolada. Inclusive, cumpre mencionar que foi ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público do Distrito Federal, autos de n.o 0704128-30.2022.8.07.0018, visando obrigar o Distrito Federal que se abstenha de excluir as praças dos novos processos seletivos para 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOBM/Adm) e especialistas (QOBM/Esp), na forma do Art. 79 da Lei 12.016/2009. Depreende-se dos autos da ação civil pública que foi deferida parcialmente a tutela provisória de urgência para obrigar o Distrito Federal a se abster de excluir as praças dos novos cursos preparatórios de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiros Militar (ID 121432081 - Pág. 8). Contudo, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos de n.o 0715116-67.2022.8.07.0000), sendo que a i. desembargadora relatora Carmelita Brasil deferiu o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, conforme cópia juntada nos autos da ação civil pública (ID 125045958 - Pág. 5). Assim sendo, a questão de fundo é matéria meritória, bastante controvertida e que precisa ser analisada com profundidade no julgamento de mérito pelo colegiado, após a formação do contraditório. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase processual, o direito líquido e certo alegado pelos impetrantes. Além disso, conforme noticiado no presente recurso novos cursos de formação ocorrerão, de forma que, não há perigo da demora, pois, caso seja provido o recurso pelo colegiado, poderão os impetrantes realizarem o curso de formação subsequente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se os Agravados para responderem no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora